Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707095-08.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BETH CARLA MARINHO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se Apelação Cível (ID 58626926) interposta por BANCO PAN S/A em face de sentença (ID 58626919) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Os litigantes apresentam petição una, na qual noticiam o advento de transação (CC, Art. 840) e requerem a suspensão até o pagamento do boleto em 19/06/2024. Dessa forma, intime-se a instituição financeira para informar acerca do cumprimento do acordo, no prazo de 5 dias, para fins de homologação da transação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024 14:39:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador